Tribunal: TJDFT
Processo: 0726613-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0726613-69.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLAUDIO ROBERTO BORGES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Determino novamente o envio dos autos para a Defensoria Pública, a fim de que apresente as razões recursais (ID 56033799). Cumprido, dê-se vista ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator